Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718115-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANSTONE MATOS DE ALENCAR APELADO: JOSE PEREIRA LIMA, COSME ANDRE TEIXEIRA LIMA, MARCELO TEIXEIRA LIMA, SONIA TEIXEIRA LIMA DA SILVA, ELEN TEIXEIRA LIMA, MARCOS TEIXEIRA LIMA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 62244380 , certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Após, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora